Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO INCERTO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de matéria apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita, não recorrida oportunamente, sobre a qual operou a preclusão.
2. A penhora do rosto dos autos de possíveis créditos que o devedor venha a ter direito em ação contra a Fazenda Pública, ainda em apuração, é de satisfação incerta e, portanto, autoriza a busca por outros bens.
3. Presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis.
4. Agravo parcialmente conhecido e não provido.